Tribunal: STF
Processo: ARE 1383336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    APELO 01: PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS – APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - APELO NÃO PROVIDO.



     APELO 02 E 03: ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS PREV-SÃO JOSÉ E MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – AFASTADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 25 E 46, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 15/2005 – NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA INCAPACITANTE E A ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA ANTES DA APOSENTAÇÃO DA AUTORA CONFIGURADA – PROVA PERICIAL QUE ATESTA QUE A ATIVIDADE EXERCIDA CONTRIBUIU PARA O DESENCADEAMENTO DA DOENÇA DE TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR DA AUTORA – NEXO CAUSAL TAMBÉM DEMONSTRADO POR PROVA TESTEMUNHAL – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA – PLEITO DE APLICAÇÃO INTEGRAL DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 – NÃO CABIMENTO – ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELOS NÃO PROVIDOS. 



    REMESSA NECESSÁRIA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/15 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.



    APELOS 01, 02 E 03 NÃO PROVIDOS– SENTENÇA, PARCIALMENTE REFORMADA, EM SEDE DEREMESSA NECESSÁRIA – DE OFÍCIO, ADEQUAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I, LIV e LV; 37; 40, caput e § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente